Tribunal: TJDFT
Processo: 0012146-39.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012146-39.2016.8.07.0003 RECORRENTE: TALISSON FERREIRA BELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. JUSTIFICADO. PROVA ORAL. SUFICIENTE. REPOUSO NOTURNO. PRESERVAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXORBITANTE. CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. I - Inviável a absolvição quando as provas dos autos, constituída das declarações da vítima e do policial que participou da apuração dos fatos, é suficiente para demonstrar a autoria imputada ao réu na exordial acusatória. II - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP). III - A jurisprudência do STJ e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente. IV - No caso dos autos, o crime foi cometido em estabelecimento comercial que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local e, ainda, prejudicasse o seu funcionamento, causando ainda maiores prejuízos. V - A causa de aumento do repouso noturno será aplicada mesmo quando o delito for praticado em estabelecimento comercial ou ambiente diverso, mesmo que vazios no momento dos fatos, porquanto determina maior vulnerabilidade do patrimônio. VI - O reconhecimento da menoridade, para fins penais, exige prova por documento hábil, nos termos do enunciado no 74 da Súmula do STJ. A jurisprudência entende idôneo qualquer registro dotado de fé pública, além da certidão de nascimento ou da carteira de identidade, desde que não tenha sido expedido com fundamento unicamente em mera declaração verbal. VII - A valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida quando o prejuízo causado pelo agente é expressivo, de modo a extrapolar o resultado previsto no tipo do art. 155 do CP. VIII - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra para majorar a pena-base. IX - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. XI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas quanto ao delito de corrupção de menores; b) artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser indispensável o exame do corpo de delito para a incidência da qualificadora relativa ao arrombamento ou rompimento de obstáculo quando possível a realização de perícia no local. Assevera que no caso em exame a vítima alterou a cena do crime e, consequentemente, impediu a realização da prova; c) artigo 59 do Código Penal, aduzindo ter sido desproporcional a exasperação da pena-base, ao argumento de que deveria ter sido aplicado o patamar de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena na primeira fase; d) artigo 65, inciso I, do Código Penal, porque presente o concurso entre a menoridade relativa e a reincidência, a atenuante deve preponderar sobre a agravante e gerar a redução da pena-base na razão de 1/12 (um doze avos); e) artigo 33 do Código Penal, porque, em seu entendimento, preenche os requisitos para cumprimento da pena em regime inicial semiaberto; f) artigo 44, § 3o, do Código Penal, afirmando fazer jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 33, 44, § 3o, 59, 65, inciso I, todos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de corrupção de menores, que o recorrente não preenche os requisitos para o cumprimento da pena inicialmente em regime semiaberto nem para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. De modo que infirmar tais conclusões, bem como rever a dosimetria da pena aplicada ao caso em exame, são providências que esbarram no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, no tocante à proporcionalidade, ou não, da exasperação da pena-base, bem como quanto ao suposto malferimento aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confiram-se, a propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. 2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade. 3. Embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 4. Na hipótese vertente, na primeira etapa de aplicação da pena, considerando o critério de 1/6 (um sexto) por cada circunstância desfavorável - antecedentes, circunstâncias do delito e qualificadora excedente - a pena-base do Paciente deve ser acrescida em 1/2 (um meio). 5. Agravo regimental parcialmente provido, nos termos explicitados no voto. (AgRg no HC 529.765/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, DJe 02/09/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Justificada a dispensa do exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, em razão da substituição imediata do cadeado violado pela ação delitiva do agravante, é valida a incidência da qualificadora com base na prova testemunhal e na confissão do réu. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 584.297/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/8/2020) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXCEPCIONALIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art. 159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos. Precedentes. 2. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. A alegada ofensa ao art. 6o, inciso I, do CPP configura inovação recursal, o que impede a sua apreciação em sede de agravo regimental, porquanto não foi objeto de insurgência no momento processual oportuno, ocorrendo assim a preclusão consumativa. 4. No que concerne à qualificadora do rompimento do obstáculo, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de exame pericial é imprescindível para a sua comprovação, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência. 5. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar a matéria, justificou a impossibilidade de realização de perícia em decorrência do desaparecimento dos vestígios, sob o argumento de não ser possível exigir que a vítima mantivesse a janela danificada até a realização do exame pericial, uma vez que estaria sujeita a novas investidas criminosas. Com efeito, o desaparecimento dos vestígios configura a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas existentes nos autos, consistentes em prova testemunhal colhida em juízo e confissão do acusado. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1874081/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/06/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017